Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SEGURADORA QUE DÁ COMO BASTANTE A CONTRATAÇÃO SEM DECLARAÇÃO DE SAÚDE PRESTADA PELO PROPONENTE. CAUTELAS PRÉVIAS NÃO REALIZADAS. ANÁLISE DE RISCO NEGLIGENCIADA, CONQUANTO PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS COMO CONDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA SEGURADORA. EXAMES PRÉVIOS NÃO SOLICITADOS. PROCEDER QUE ATRAI PARA A EMPRESA SEGURADORA A RESPONSABILIDADE PELA TOMADA DE DECISÃO DE CONTRATAR SEM PREVENIR EVENTUAIS PERIGOS INERENTES AO NEGÓCIO A QUE SE DEDICA. AÇÃO CONSCIENTEMENTE MALICIOSA NÃO DEMONSTRADA RELATIVAMENTE AO PROPONENTE. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Prescrição. Malgrado previsto o prazo de um (1) ano para ajuizamento da ação securitária (art. 206, § 1o, II, do Código Civil) e definido como termo inicial de cômputo do prazo prescricional a data da ciência do fato gerador da pretensão, estabeleceu a jurisprudência que fica sobrestado o transcurso desse prazo da data em que solicitada a indenização securitária até a data em que a seguradora dá ciência ao solicitante da decisão proferida no correspondente pedido administrativo. Orientação expressa na Súmula 229 do c. Superior Tribunal de Justiça: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor à relação negocial estabelecida entre a seguradora e o adquirente de seguro por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC).
3. Não pode a ré/seguradora/apelante transferir para o segurado as consequências jurídicas da desídia em que incorreu ao aceitar proposta de contratação de seguro de acidentes pessoais sem se certificar de que consistentes eram as declarações prestadas pelo proponente. Aceita pela seguradora a proposta de seguro que, nos expressos termos das Condições Gerais, está sujeita a análise de risco (I. CONDIÇÕES GERAIS 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 1.1), inadmissível acolher o interesse por ela manifestado de transferir para o segurado a responsabilidade por eventual falha no processo que utilizou para avaliar prejuízos reais que da contratação em litígio pudesse advir. `Para o modelo de negócio exercido pela ré/apelante, são de sua inteira responsabilidade, salvo comprovada má-fé do autor/proponente/apelado os riscos inerentes a seu processo de tomada de decisão, em especial porque inexiste prova de que tenha o autor agido mediante fraude ou de forma conscientemente maldosa ao não declarar à seguradora/apelante, de modo prévio à contratação, que era conhecedor de que portava doença grave. 3.1. A boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada. No que concerne ao princípio da boa-fé objetiva, dele decorre o dever imposto ao credor de evitar o prejuízo ou seu agravamento, com o que cumpre à parte que invoca a quebra do contrato tomar as medidas razoáveis, levando em consideração as circunstâncias, para limitar a perda - Duty to Mitigate de Loss ou Doutrina dos Danos Evitáveis.
4. A prevenção de perdas está entre os ônus a serem suportados pela seguradora/operadora do plano de saúde, motivo pelo qual a ela é permitido aferir a veracidade da declaração de saúde prestada pelo segurado. O apelante nenhuma diligência demonstrou ter tomado para averiguar as condições de saúde do contratante. Exames prévios, quaisquer que sejam, não solicitou. Conformou-se com a ausência de declaração de saúde, a qual, vale consignar, mesmo após ser intimado para sua apresentação, quedou-se inerte. Nesse sentido a Súmula 609 do STJ: "a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."
5. Dano moral. Alegada ofensa a direito da personalidade por inadimplemento contratual em que incorreu a entidade cooperativa. Obrigações pecuniárias não satisfeitas a tempo e modo ajustados em contrato verbal. Frustração pelo não recebimento da remuneração devida pelos serviços de motorista efetivamente prestados. Situação sem aptidão para ofender a dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Dever de indenizar por dano extrapatrimonial inexistente.
6. Litigância de má-fé. Salvo se manejado de forma abusiva, o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé sobretudo quando se pretende a reforma de um provimento jurisdicional que não atendeu as suas expectativas, como ocorre nos autos.
7. Prequestionamento. Não tem cabimento a exigência feita ao magistrado para fazer expressa referência, em razões de decidir, a inúmeros dispositivos de lei que a seu talante relaciona o apelante, apesar do interesse manifestado na interposição de recurso perante as Cortes Superiores (STJ e STF), isso porque está sedimentada nesta Corte de Justiça orientação no sentido de que o julgador “não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte”. (Acórdão 1247968, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020).
8. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso do réu conhecido e desprovido. Apelação adesiva do autor conhecida e não provida. Honorários majorados.